Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004985-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 78387362, o SINDIRETA pugnou pela habilitação dos sucessores do substituído CARLOS ALBERTO ALVES RABELO. Juntou documentos de ID: 78387363. Intimado para se manifestar, o DISTRITO FEDERAL não concordou com o pedido de habilitação acima referido, alegando que não foi juntada aos autos a escritura do inventário com a expedição do formal de partilha (ID: 79056929). É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” No caso, foi comprovado o óbito de CARLOS ALBERTO ALVES RABELO (ID: 78387363, pág. 1). Por outro lado, o pedido de habilitação foi formulado por herdeiros colaterais de segundo e terceiro grau, ou seja, irmãs e sobrinhos do servidor falecido (ID: 78387363, págs. 6-22). Em uma primeira análise, verifico que a genitora de CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, Sra. Maria José Corrêa, estava viva por ocasião do falecimento daquele servidor (2011), mas faleceu alguns anos depois (2016). Pelo que consta na certidão de óbito de CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, este faleceu solteiro e não deixou descendentes (ID: 78387363). Nesse passo, em virtude do falecimento da genitora do servidor CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, o pedido de habilitação ora em análise foi formulado pelos herdeiros colaterais de segundo e terceiro grau, conforme abaixo especificado: 1. SUELI ALVES RABELO PESSOA (irmã do servidor CARLOS ALBERTO ALVES RABELO), na proporção de 25%; 2. OLINDA ALVES RABELO (irmã do servidor CARLOS ALBERTO ALVES RABELO), na proporção de 25%; 3. ALBANO FONTES RABELO (sobrinho do servidor CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, filho do irmão Arnaldo Alves Rabelo, falecido em 1982), na proporção de 25%; 4. KELLE CRISTIANE DA SILVA RABELO LOPES, (sobrinha do servidor CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, filha do irmão Ipaminondas Alves Rabelo, falecido em 2012), na proporção de 6,25%; 5. RODRIGO DA SILVA RABELO (sobrinho do servidor CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, filho do irmão Ipaminondas Alves Rabelo, falecido em 2012), na proporção de 6,25%; 6. FERNANDO DA SILVA RABELO (sobrinho do servidor CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, filho do irmão Ipaminondas Alves Rabelo, falecido em 2012), na proporção de 6,25%; 7. KATIA DA SILVA RABELO (sobrinha do servidor CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, filha do irmão Ipaminondas Alves Rabelo, falecido em 2012), na proporção de 6,25%. Nesse contexto, diante das peculiaridades do presente caso, reputo necessária a produção de outras provas além das constantes nos autos, não sendo o caso, no momento, de aplicação da regra do art. 691 do CPC. Ante o exposto, determino ao exequente que junte aos autos cópia do inventário e formal de partilha ou corrija o pedido para habilitação do espólio do servidor CARLOS ALBERTO ALVES RABELO. Brasília, 5 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR